Tribunal: TCU
Processo: 002.429/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Pedro Gomes Pereira contra o Acórdão 3.139/2023-TCU-2a Câmara (Rel. Ministro Augusto Nardes), que julgou a tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado da Paraíba em seu desfavor, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por meio do Termo de Compromisso de registro Siafi 648990 firmado entre a Funasa e o Município de Cruz do Espírito Santo-PB, e que tinha por objeto o instrumento descrito como Sistema de Abastecimento de Água para atender o Município de Cruz do Espírito Santo/PB, no Programa de Aceleração do Crescimento - PAC/2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Pedro Gomes Pereira contra o Acórdão 3139/2023-TCU-Segunda Câmara , que julgou a tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado da Paraíba em seu desfavor, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por meio do Termo de Compromisso de registro Siafi 648990 firmado entre a Funasa e o Município de Cruz do Espírito Santo-PB, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "Sistema de Abastecimento de Água para atender o Município de Cruz do Espírito Santo/PB, no Programa de Aceleração do Crescimento - PAC/2008"; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e aos demais interessados.